Tribunal: STF
Processo: RE 160456
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  ICMS.   Constitucionalidade  da   exigência  desse
tributo na operação de fornecimento de alimentos e bebidas consumidas
no próprio estabelecimento do contribuinte, em conformidade com a Lei
n. 6.374, de 1. de marco de 1989, do Estado de São Paulo.
          Recurso extraordinário não conhecido.